Tribunal: TJDFT
Processo: 0740885-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA NAMORADA MENOR DE IDADE. INTERPRETAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 1/2024-TJDFT À LUZ DO TEMA 1.186/STJ. COMPETÊNCIA DECLARADA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em face do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF, em requerimento de medidas protetivas formulado para apurar suposta prática de violência psicológica por M.A.P.S.P. contra sua namorada M.C.C.D., adolescente de 16 anos. Ambos os juízos declinaram da competência, originando o presente conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir qual juízo é competente para processar inquérito policial relativo à violência doméstica praticada contra mulher menor de idade — se o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente; e (ii) determinar se deve prevalecer o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.186 ou a Resolução no 1/2024 do TJDFT, que criou vara especializada para processamento e julgamento de delitos em contexto de violência contra crianças e adolescentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tema 1.186 do STJ (REsp no 2.015.598/PA) firmou que a condição de gênero feminino é suficiente para atrair a aplicação da Lei Maria da Penha, prevalecendo sobre a idade da vítima.
A Resolução no 1/2024 do TJDFT instituiu a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, com competência para os delitos e medidas protetivas das Leis no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), quando a vítima for menor de 18 anos em contexto doméstico e familiar.
A jurisprudência da Câmara Criminal do TJDFT consolidou o entendimento de que, com a efetiva criação e funcionamento da nova Vara, cessa a aplicação do Tema 1.186/STJ no âmbito do Distrito Federal, de modo que a vulnerabilidade etária da vítima define a competência especializada.
A relatora ressalva entendimento pessoal de que, em situações de união estável ou relação afetiva com vítima relativamente capaz, a competência poderia ser do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher; todavia, adere ao posicionamento majoritário em prol da uniformização institucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido e declarada competente a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal.
Tese de julgamento:
A criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, pela Resolução no 1/2024-TJDFT, fixa competência exclusiva para os delitos e medidas protetivas previstos nas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022 quando as vítimas forem menores de 18 anos em contexto doméstico e familiar.
A modulação de efeitos do Tema 1.186/STJ deixa de prevalecer após a efetiva instalação da Vara especializada no Distrito Federal.
A vulnerabilidade etária, em contexto de violência doméstica, atrai a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.